Tribunal: TJDFT
Processo: 0004111-19.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO PELO EXAME DE CORPO DE DELITO E PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não cabe a absolvição, quando comprovado pela prova testemunhal e pelo laudo pericial que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool.
2. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.